Tribunal: TJPA
Processo: 0811333-51.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12130 - Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0811333-51.2020.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JOÃO CARLOS LIMA DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU AO DENUNCIADO JOÃO CARLOS LIMA DE CASTRO A LIBERDADE PROVISÓRIA E APLICOU A ELE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPROVIMENTO. Hipótese em que não se verificam fundamentos suficientes à imposição da medida extrema, mormente o
periculum libertatis
, pois a
gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
não constitui fato contemporâneo, já que entre a data do fato e a decretação da segregação decorreram mais de 04 (quatro) anos, bem como pela inexistência nos autos de qualquer ato concreto do recorrido de ameaça ou intimidação de testemunhas, mostrando-se inidônea tão somente a sua condição de policial militar para embasar o decreto preventivo. Precedentes jurisprudenciais. -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2021 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 12/07/2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 12 de julho de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (
IDs – 4006415, 4006420 e 4006421
)
, irresignado com decisão proferida pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança (
ID - 4006421
), que concedeu liberdade provisória ao denunciado JOÃO CARLOS DE LIMA CASTRO, ora recorrido, e aplicou a ele medidas cautelares diversas da prisão.

Em razões recursais, o
dominus litis
requer a reforma da decisão vergastada, alegando estarem presentes os pressupostos para a decretação da custódia cautelar, como a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, ante a reiteração delituosa do acusado, tratar-se o feito de 02 (dois) crimes de homicídio qualificado e a possibilidade de interferência do recorrido nos depoimentos das testemunhas, já que ele seria membro de milícia privada.

Em contrarrazões (
ID – 4006430
), o recorrido rechaça os argumentos do
Parquet
e pugna pelo improvimento do recurso.

Em 21/10/2020, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (
ID – 4006447
).

Em 11/12/2020, o 4º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão atacada, com o consequente restabelecimento da prisão preventiva do recorrido (
ID – 4162500
), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.
Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
).

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Narra a denúncia (
ID – 4006427
) que, no dia 05 de dezembro de 2015, por volta de 01h00m, em um imóvel localizado na Comunidade Rio Branco, Zona Rural, Município de Tracuateua, o recorrido, acompanhado de outros três denunciados e mais outros nacionais não identificados, com patente
animus necandi
, efetuou disparos de arma de fogo nas vítimas Silomar Pinheiro Felipe e Raimundo Pinheiro Felipe, as quais vieram a óbito em razão da gravidade das lesões.

Aduz que os ofendidos estavam em sua casa, juntamente com seus genitores, quando aproximadamente 09 (nove) pessoas, se dizendo policiais civis, arrombaram a janela do imóvel, o invadiram e os executaram com tiros na cabeça, sendo Raimundo Pinheiro Felipe dentro do quarto e Silomar Pinheiro Felipe já na parte de fora da residência, quando tentava fugir.

Assevera que toda ação criminosa foi testemunhada pela genitora das vítimas, Sra. Maria de Fátima Pinheiro Felipe, a qual se escondeu dentro do imóvel, enquanto o genitor dos mesmos, Sr. Mário Antônio de Paula Felipe, conseguiu empreender fuga do local.

Por fim, a exordial menciona que os denunciados, durante anos, formaram um grupo especializado em matar pessoas nos Municípios de Bragança, Tracuateua e Santa Luzia do Pará, e, inclusive, respondem pelos crimes de homicídio e milícia privada nas ações penais nº 0007126-83.2018.8.14.0009 e 0007066-13.2018.8.14.0009.

O recorrido foi denunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal
[1]
, duas vezes, e preso preventivamente por meio de decisão proferida no dia 29/01/2020 (
ID – 4006434
), porém, em 19/02/2020, o juízo
a quo
concedeu a ele liberdade provisória, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão (
ID – 4006430
), tendo sido interposto o presente recurso pelo
Parquet
, o qual
não merece prosperar
, senão vejamos:

Primeiramente, destaca-se que, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a prisão constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos nos arts. 312,
caput
[2]
,
e 313
[3]
, do CPP. Sem tais pressupostos legais, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o disposto no art. 5º, inciso LVII
[4]
, da Constituição Federal, devendo o
status libertatis
do acusado ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Assim, para a decretação da prisão preventiva são necessários prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
), bem como ao menos uma das exigências cautelares do art. 312, do CPP, tais como, garantia da ordem pública ou da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e/ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum libertatis
), o que não se verifica na hipótese. Explico:

In casu
, o
fumus comissi delicti
está demonstrado através do boletim de ocorrência policial

(
ID – 4006436
), laudos necroscópicos (
ID – 4006446
) e depoimentos colhidos perante a autoridade policial.

Em seu interrogatório policial (
ID – 4006438
), a testemunha LAÉRCIO PINHEIRO afirmou que o recorrido foi reconhecido como um dos executores do crime em análise por um dos irmãos da vítima identificado como “Miruca”, que teria presenciado os homicídios.

Em seu interrogatório policial (
ID – 4006439
), a testemunha MARCOS ANTONIO DA SILVA FELIPE declarou que, no dia do ocorrido, estava em sua casa, situada ao lado da residência dos seus genitores, onde houve o crime em comento, e viu o recorrido pulando o portão daquele imóvel, na companhia de outros 03 (três) indivíduos, sendo que foi até o local, viu seus irmãos mortos com tiros na cabeça e acionou a polícia militar, juntamente com vizinhos.

Todavia, não resta demonstrado no presente
o
periculum libertatis
, pois o
modus operandi
supostamente empregado na ação criminosa, apesar de bastante grave, não se mostra idôneo para caracterizar a necessidade de garantia da ordem pública, em razão da ausência de contemporaneidade.

Isto porque, o fato delituoso data de dezembro/2015, sendo que não houve prisão em flagrante e a peça acusatória, bem como o pedido de prisão preventiva, só foram oferecidos em janeiro/2020, ocasião em que o juízo impetrado, primeiramente, decretou a custódia cautelar do recorrido, porém, dias depois, a revogou, concedendo a ele liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, o que entendo acertado, considerando o lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre a data do fato e a decretação da segregação.

Outrossim, em que pese o recorrido seja policial militar, isto, por si só, não tem o condão de evidenciar a conveniência da instrução criminal e justificar a medida extrema, na medida em que, caso contrário, todo e qualquer policial, civil ou militar, que fosse processado criminalmente deveria necessariamente permanecer constrito durante o decorrer da instrução, o que se afigura inadmissível.

Não se olvide que a função de policial pode vir a ser utilizada para ameaçar testemunhas, porém, não há nada de concreto nesses autos nesse sentido, além da mera alegação de temor feita por duas testemunhas, o que não é suficiente para embasar o decreto preventivo, que depende de algo concreto e não da ilação de uma probabilidade futura de uma ameaça.

Não se vislumbra no presente, mormente nos longos anos que separam a ocorrência do fato e a decretação da prisão preventiva, nenhum ato específico do recorrido de intimidação a qualquer testemunha ou que comprometa a instrução penal, daí porque não se justifica a decretação da custódia cautelar.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA EXACERBADA DA CONDUTA OU PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. INOBSERVÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. MENÇÃO À CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR DO PACIENTE. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO À ESPÉCIE
. INSERÇÃO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

4.
A menção da condição ostentada pelo paciente de policial militar no decreto cautelar, por si só, também não possui o condão de justificar a medida extrema
.

5. Não obstante a reprovabilidade da conduta, o paciente é primário, de bons antecedentes, residência fixa e atividades lícitas e, ainda que tenha comunicado falsamente crime, se apresentou voluntariamente perante a autoridade policial, o que corrobora o entendimento de que a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se suficientes ao caso concreto.

6. "Não é dado ao Tribunal estadual agregar fundamentos não presentes na decisão do Juízo singular, sob pena de incidir em indevida inovação" (RHC 66.018/PI, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016).

7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a liminar anteriormente deferida, revogar a prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juízo do Tribunal do Júri do Paranóa/DF, sem prejuízo de decretação de nova prisão, desde que devidamente fundamentada.”
(STJ, HC 0264700-80.2019.3.00.0000 / DF, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/02/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E LESÃO CORPORAL LEVE
.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E MENÇÃO À CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR DO PACIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, SEM PREJUÍZO DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319DO CPP.

(...)

3.
As decisões precedentes não indicaram elementos concretos que indiquem a necessidade da constrição cautelar, tendo apenas ressaltado a gravidade do delito e a condição ostentada pelo paciente, de policial militar, o que, por si só, não justifica a medida extrema
. O decreto preventivo e a decisão de pronúncia que a ele se referiu mencionaram circunstâncias do flagrante que, ao contrário do afirmado, não revelam a gravidade exacerbada do delito ou a periculosidade social do acusado, ausente qualquer comprovação de ameaça ou intimidação de testemunhas.

4. As condições subjetivas favoráveis ao paciente, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, como ocorre no caso concreto.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente, ressalvada a possibilidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP, a critério do juízo processante.”
(STJ, HC 0043683-40.2017.3.00.0000 / RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/05/2017) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA
– DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS
FAVORÁVEIS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE –
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL PELO JUÍZO SINGULAR
– REITERAÇÃO DELITIVA – PARTICULARIDADES CONCRETAS DE CADA CASO NÃO PODEM SER IGNORADAS – PREMISSA DO STJ – DOIS INQUÉRITOS POLICIAIS – UM EM ANDAMENTO POR HOMICÍDIO OCORRIDO EM 3.10.2017 E O OUTRO POR HOMICÍDIO PRATICADO EM 28.5.2014, ARQUIVADO – DENÚNCIA RECEBIDA EM OUTRA COMARCA E DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA –
INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE QUE O PACIENTE TENHA AMEAÇADO OU INTIMIDADO QUALQUER TESTEMUNHA NA AÇÃO PENAL DESTA IMPETRAÇÃO
– JULGADO DO STJ – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES.

As particularidades concretas “de cada caso não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, serem ignoradas, sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles [...]” (STJ, HC nº 299.666/SP). “[...]
o Juízo de primeiro grau não apontou nenhuma circunstância suficientemente idônea que pudesse evidenciar a necessidade da custódia cautelar do paciente para conveniência da instrução criminal. Ao contrário, limitou-se a fazer ilações acerca da probabilidade de ele ameaçar testemunhas e comprometer a lisura do processo criminal
[..]. Contudo,
tais razões não constituem motivação suficiente para a segregação antecipada, mormente quando dissociadas de elementos extraídos do caso concreto aptos a demonstrar um efetivo risco à instrução penal
. Precedentes” (STJ, HC 472.593/SP) “A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal.

3. Ademais, essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja, é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.”
(TJ/MT, HC 1006673-48.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 28/05/2019) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso ministerial.

É como voto.

Belém (PA), 12 de julho de 2021.

Des.ª

VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 121
. (...)
§2°
Se o homicídio é cometido: (...)
IV
- à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido; (...)
Pena
- reclusão, de doze a trinta anos.

[2]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

[3]

Art. 313
. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I
- nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

II
- se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do
caput do art. 64 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal
;

III
- se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.

Parágrafo único
. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida.

[4]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

Belém, 14/07/2021